Tribunal: TJDFT
Processo: 0735374-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735374-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO PIO DE LACERDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0719393-08.2022.8.07.0007 ajuizada por SEBASTIÃO PIO DE LACERDA, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 139245890 do processo originário): Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por SEBASTIAO PIO DE LACERDA em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS, visando, liminarmente, que o requerido seja obrigado a fornecer determinados insumos ao requerente. Narra o autor ter 60 (sessenta) anos de idade e ser portador de DM1 (Diabetes Mellitus Tipo 1) desde 1992, passando a depender do uso de insulinas exógenas recentemente. Relata ter severas consequências devido à patologia, como retinopatia diabética, sendo diagnosticado, em 16 de setembro de 2022, com uma hemorragia vítrea em olho direito, tendo a necessidade de tratamento com fotocoagulação a laser. Para mais, registra ser portador de doença isquêmica cardíaca, com grave lesão, sendo realizada angioplastia e implante de stent coronário. Explana ter feito o uso das insulinas NPH e Regular no início do tratamento, contudo, precisou suspender por apresentar hipoglicemias severas com frequência e hiperglicemias consequentes rebotes aos episódios de hipoglicemias. Historia o uso das insulinas Tresiba e Novorapid, permanecendo com dificuldades no controle glicêmico, apresentando hipoglicemias constantemente. Registra ser consenso entre os endocrinologistas a necessidade da aquisição e utilização de uma bomba de insulina, quando houver constante variação de glicemia, permitindo uma maior normalidade na taxa glicêmica. Menciona uma experiência com o sistema de Bomba de Insulina Minimed 780G, tendo uma excelente adaptação, com uma redução significativa das crises de hipoglicemia e melhora do seu controle glicêmico, mantendo a meta glicêmica (70 mg/dl a 180 mg/dl) em mais de 84% do tempo de uso, sendo o tratamento o único indicado conforme prescrição médica. Descreve ter solicitado administrativamente o fornecimento da bomba de insulina e seus insumos e em resposta a mesma se negou a fornecer, sob o argumento que o tratamento não está previsto no rol de cobertura da ANS. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para obrigar o réu a fornecer os insumos descritos na inicial. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipada para condenar do réu: a) ao fornecimento mensal do tratamento supracitado, pelo período necessário ao tratamento do requerente, o sendo definido pela sua médica; b) à indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de juros no patamar de 1% ao mês a contar da citação (artigos 405 e 406 do Código Civil) e correção monetária, face a dor, o constrangimento e o abalo emocional sofridos. Pugna, ainda, pela inversão do ônus da prova e pela gratuidade de Justiça. Dá à causa o valor de R$50.500,00 (cinquenta e mil e quinhentos reais). Os autos foram inicialmente distribuídos para a 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 139226400) que declinou da competência e determinou que os autos fossem remetidos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, sendo redistribuídos para este Juízo Fazendário. Os autos vieram conclusos. RELATEI. DECIDO. Inicialmente, firmo a competência deste Juízo para processar julgar o feito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação passo à análise da tutela de urgência vindicada. O Código de Processo Civil, em seu artigo 300, condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme bem observa Daniel Amorim Assumpção Neves, “a tutela de urgência é aquela que resolve uma crise do perigo do tempo, ou seja, trata-se de tutela que só será concedida se o juiz estiver convencido que, se tiver que esperar para tutelar definitivamente a parte, a tutela será ineficaz e/ou o seu direito terá perecido.” No que diz respeito à probabilidade do direito, prossegue o ilustre processualista: “O legislador não especificou que elementos são capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2aed. Salvador: ed. JusPodivm, 2017, p. 486 e 500.) Com efeito, dado o caráter excepcional da medida, cumpre a parte requerente demonstrar, de plano, a presença de ambos os requisitos autorizadores, probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais não se faz possível a concessão da tutela de urgência. Na esteira desse raciocínio, segue a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA. DEFINIÇÃO DE TRATAMENTO. MÉDICO ESPECIALISTA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE. EXEMPLIFICATIVO. 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento indicado pelo profissional habilitado na busca da cura de seu respectivo paciente. 3. A despeito de não constar o tratamento multidisciplinar pelo método ABA no rol de procedimentos da ANS, tal alegação não afasta o dever de cobertura, dado que o mencionado rol é meramente exemplificativo. 4. A recusa da operadora de saúde em ofertar o tratamento recomendado por médico especialista colide com o princípio da dignidade humana, bem como com a boa-fé objetiva e a função social do contrato, visto que a finalidade contratual visa a preservação e recuperação da saúde de seus segurados. 5. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1324906, 07464222520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PANDEMIA. REDUÇÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano; além da reversibilidade da medida. 2. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificar a possibilidade de redução do pagamento da mensalidade à instituição de ensino, tendo em vista que a pandemia afetou a todos tanto os alunos quanto as universidades, não sendo possível sem sede de cognição sumária intervir na relação contratual determinando a redução do valor contratado. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1325269, 07498631420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PANDEMIA.COVID-19. AUMENTO DO RISCO. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Não demonstrados elementos mínimos que evidenciem a alegada urgência e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o procedimento cirúrgico reparatório em paciente submetido à cirurgia bariátrica há mais de três anos não configura tratamento de emergência ou urgência. 3. As restrições impostas pela pandemia da doença covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 4. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 07095666220208070000 DF 0709566-62.2020.8.07.0000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/07/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/07/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vislumbro a existência de probabilidade suficiente do direito vindicado a ponto de amparar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, diante das alegações iniciais, as quais evidenciam a probabilidade do direito vindicado. A par do estabelecido nas normas legais e na jurisprudência, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerentes à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". No mesmo sentido, o artigo 204 e seguintes da Lei Orgânica do Distrito Federal. A propósito, a Lei Distrital n.o 3.831/2006 criou o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), visando proporcionar aos seus beneficiários titulares e dependentes, sem fins lucrativos e em regime de autogestão, o plano de assistência suplementar à saúde (GDF SAÚDE-DF). Compulsando os autos, verifico que a documentação acostada indica que a parte necessita dos insumos prescritos pela médica com urgência. Assim sendo, a falta do tratamento do diabetes pode acarretar a evolução da moléstia e no possível agravamento do estado clínico da paciente (ID 139105498). Conforme o relatório médico particular acostado (ID 139105498), assinado pela Dra. Vanessa Corvino Fernandes Barbosa, CRM/DF 21537, datado de 3/10/2022: RELATÓRIO MÉDICO (...) No entanto, a despeito destas várias intervenções, o paciente mantém uma grande variabilidade glicêmica, o que variabilidade glicêmica, o que complicações do diabetes. Mantém histórico de hipoglicemias severas, caracterizadas por queda do nível de glicemia associada a perda do nível de consciência e necessidade de ajuda de terceiros, particularmente durante o período norturno e sem apresentar sintomas, colocando-o em risco iminente de morte. (...) Prescrevo, portanto, a alteração no tratamento do paciente SEBASTIÃO PIO DE LACERDA, por tempo indeterminado, para a utilização da insulinoterapia através do Sistema de Pâncreas Artificial MiniMed 780G MMT –1896 em caráter de URGÊNCIA, pelo risco iminente de morte que as hipoglicemias graves – trazem para meu paciente e pelo risco de surgimento de complicações crônicas associadas ao diabetes, considerando o diagnóstico de longa data e a presente variabilidade e descompensação glicêmicas. De acordo com a prescrição médica, o autor necessita dos seguintes insumos (ID 139105501): • 01 unidade: Sistema de infusão contínua de insulina Medtronic Minimed 780G (MMT-1896), com monitoramento contínuo de glicose – COMPRA ÚNICA – USO CONTÍNUO. • 10 unidades: Cateter Quick - Set cânula 9 mm (MMT – 397A) – COMPRA MENSAL. • 10 unidades: Minimed Reservoir de 3ml (MMT-332A) – COMPRA MENSAL. • 05 unidades Sensor de glicose Guardian 3 (MMT-7020)– COMPRA MENSAL. • 01 unidade Aplicador Quick – seter (MMT-305 QS) – COMPRA ANUAL. • 01 unidade: One Press Seter (MMT-7512) – COMPRA ANUAL • 01 unidade: Sistema Transmissor Guardian Link 3 (MMT- 7911) – COMPRA ANUAL • 01 unidade: Carelink USB blue (MMT 7306) – COMPRA ÚNICA. • 03 frascos de 10ml de Insulina ultrarrapida asparte com niacinamida (Fiasp) – COMPRA MENSAL. • 150 unidades de tiras reagentes para medir a glicemia capilar Accu-Check Guide – COMPRA MENSAL. Contudo, aduz que ao requerer autorização para início do tratamento do diabetes junto ao seu plano de saúde, ora parte ré, não foi autorizado, sob o argumento que o tratamento não está previsto no rol de cobertura da ANS. Não obstante, é cediço que o direito à saúde possui pilar do Estado Democrático de Direito e não pode ficar condicionado a burocracia administrativa, mormente quando há efetivo risco a incolumidade física do cidadão. No caso vertente, a parte autora necessita com urgência iniciar o tratamento pelo risco de surgimento de complicações crônicas associadas ao diabetes, considerando o diagnóstico de longa data e a presente variabilidade e descompensação glicêmicas. De tal sorte, o dever de cobertura nos casos de emergência e urgência independe da natureza do fato que ensejou o cumprimento ou a exigência de carência do beneficiário. Destarte, caso o pleito venha a ser julgado procedente somente após a regular tramitação da ação, poderá ser ineficaz, haja vista as conclusões dos laudos médicos a indicar a urgência do procedimento. Nesta linha já decidiu o eg. TJDFT em situações semelhantes: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AMIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. DIABETES. INSUMOS PARA CONTROLE GLICÊMICO. URGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA CONTRATUAL, DA LEGISLAÇÃO E DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ART. 422 DO CC. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. VERIFICAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO (CPC, ART. 944). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicável o CDC ao caso em testilha, consoante entendimento cristalizado no enunciado 608 da Súmula do STJ. 2. Da prova documental colacionada aos autos, notadamente do laudo exarado pelo médico especialista assistente, desponta insofismável a necessidade de tratamento em caráter de urgência da apelada, decorrente do risco de degradação importante de seu estado de saúde, caso não realize o adequado controle da enfermidade. 2.1. A recorrida é criança e foi acometida de Diabetes Mellitus tipo 1, sendo insulinodependente. Atualmente, de acordo com o quadro clínico da participante, o tratamento devido somente é alcançado por meio da disponibilização de análogos de insulina e dos insumos Sensor Libre e Leitor Libre (FreeStyle Libre da Abbott). 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima da ANS não configura impeditivo absoluto para a negativa de cobertura pelo plano de saúde, em razão de seu caráter meramente exemplificativo. 4. Ao plano de saúde somente é dada a limitação da cobertura das patologias, respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não lhe sendo, no entanto, permitida a escolha da terapêutica adotada, porquanto esta tarefa resta a cargo do médico assistente que acompanha o caso do participante. 5. O reconhecimento pelo Poder Judiciário da afronta às normas de regência dos planos privados de assistência à saúde não representa violação aos postulados da separação dos poderes, da liberdade contratual, do pacta sunt servanda e do equilíbrio econômico, mas sim hipótese de verificação da legalidade da atuação do plano de saúde. 6. Na hipótese, não existe justificativa legal ou contratual capaz de lastrear a recusa da solicitação de fornecimento do tratamento prescrito por profissional de saúde e comprovadamente imprescindível para controle da doença e preservação da vida da apelada. 7. A seguradora não só descumpriu a legislação e o contrato, como deu ensejo à compensação pelos danos morais suportados pela parte recorrida, porquanto sua conduta acarretou constrangimento, dor, sofrimento, medo, sentimento de impotência e indignação suficientemente capazes de consubstanciar abalo moral sério, ferindo os deveres anexos de conduta na relação contratual, notadamente quanto à boa-fé (CC, art. 422), especialmente em momento delicado de fragilidade física e emocional. 8. Em homenagem ao princípio da razoabilidade atinente ao caso versado nestes autos, impõe-se manutenção da verba compensatória fixada pelo Juízo a quo a título de danos morais, porquanto atende às peculiaridades do caso concreto e às finalidades do instituto (reprovabilidade da conduta, repercussão na esfera íntima do ofendido, caráter educativo, capacidade econômica da parte), não sendo excessiva a ponto de beirar o enriquecimento ilícito, nem ínfima, que não coíba novas práticas. 9. RECURSO DESPROVIDO. (Acórdão 1435502, 07167316620218070020, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO MÉDICO. PRESCRITO. COBERTURA DO PROCEDIMENTO. LEGALIDADE. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente, quando os métodos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que os tratamentos prescritos não estão listados no rol de procedimentos e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Precedentes. 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, de boa-fé e da função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e à adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618008, 07135386920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 28/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nestes termos, tratando-se de direito fundamental, impositiva a adoção de medidas a salvaguardarem o núcleo essencial deste, por isso mesmo, entendo que estão presentes os requisitos necessários a concessão da liminar requerida. Da cobertura integral Não obstante, impende ressaltar que o INAS trabalha sob o regime de autogestão. Ademais, a própria lei de regência determina que o beneficiário do INAS contribuirá com uma parte das despesas, denominada coparticipação, quando da utilização de consultas, tratamentos ambulatoriais e exames complementares, a título de fator moderador, num percentual ou valor fixo, denominado franquia. Em consulta ao sítio eletrônico do Instituto o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF-Saúde-DF[1], verifico, no anexo V a menção expressa das cotas de coparticipação, in verbis: ANEXO V 1. Nos atendimentos ambulatoriais, a coparticipação corresponderá aos seguintes percentuais: 1.1 Assistência médica: a) 30% (trinta por cento) para atendimento ambulatorial em geral; b) 5% (cinco por cento) para atendimento ambulatorial de quimioterapia, radioterapia e terapia renal substitutiva; 1.2 Assistência em psicologia: a) 50% (cinquenta por cento) para assistência em psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional ambulatorial; b) 5% (cinco por cento) para assistência em Hospital-Dia (saúde mental). 2. A coparticipação para todos os atendimentos realizados em regime de internação clínica e cirúrgica, inclusive com utilização de OPMEs será de 5% (cinco por cento), limitada a R$ 5.000,00 por evento, valor este que será corrigido anualmente, de acordo com Ato Normativo do INAS. 3. Nenhum procedimento ou serviço poderá ser criado, estendido ou majorado sem que, em contrapartida, estejam asseguradas as respectivas fontes de custeio total Nestas circunstâncias, como o requerente é beneficiário de plano de saúde submetido ao regime de coparticipação, não é viável o pagamento integral das despesas pelo réu. Em situações dessa espécie, o paciente também deve contribuir com uma parcela dos gastos, de acordo com o regulamento do INAS, pena de colapso do próprio plano, além da distorção do conceito de autogestão beneficiando uns poucos em detrimento do outro enorme quantitativo de beneficiários e contribuintes. Tendo em vista a existência da urgência e do perigo de dano decorrente do comprometimento da saúde da parte autora, ante a demora da prestação jurisdicional, em face das alegações e documentos acostados, DEFIRO a antecipação da tutela para DETERMINAR que o INAS forneça à parte autora os insumos, na forma prescrita pelo médico, com o pagamento pelo requerente de quota de coparticipação de 5% do valor das despesas limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no prazo de 5 (cinco) dias, conforme relatório médico, pena de aplicação do art. 497 do CPC. Concedo a esta decisão força de mandado. Intime-se pessoalmente o Sr. Presidente do INAS ou quem as suas vezes o fizer, seja seu substituto legal, ou na pessoa de seus assessores ou ainda, servidores autorizados, para o efetivo cumprimento da medida. Outrossim, intime-se o Núcleo de Judicialização da Saúde - NJUD dessa decisão. Não obstante, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Após contestação e réplica, ao Ministério Público. Ao CJU, para correção do polo passivo, passando a constar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 40484452), afirma que foi deferida a antecipação da tutela recursal para obrigar o INAS a autorizar e custear o tratamento de Diabetes Melitus tipo 1, com o sistema de Bomba de Insulina Minimed 780G. Argumenta que se trata de um plano de autogestão e de tratamento não coberto contratualmente, bem como que não está previsto no rol da ANS. Alega que o rol da ANS não é exemplificativo. Noticia que não se aplica ao caso em comento o Código de Defesa do Consumidor. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para anular a decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada concedeu a antecipação de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a fornecer a bomba de insulina e insumos necessários ao tratamento da Diabetes Mellitus Tipo 1. Compulsando os autos originários, verifica-se que o agravado comprovou ser beneficiário do plano de saúde réu, bem como demonstrou que possui Diabetes Mellitus Tipo 1. A médica do agravante lhe prescreveu o tratamento com a bomba de insulina e insumos necessários, conforme laudo acostado aos autos originários (ID 139105498). Consta no relatório médico que a variação glicêmica está colocando o agravante em risco iminente de morte. Transcrevo parte do relatório: “(...) No entanto, a despeito destas várias variabilidade glicêmica, o que complicações do diabetes. Mantém queda do nível de glicemia associada a perda do nível de consciência e necessidade de ajuda de terceiros, particularmente colocando-o em risco iminente de morte”. Cabe informar que a presença de hipoglicemia é extremamente lesiva ao organismo humano. Causa sintomas iniciais como sudorese, palpitações, visão turva, tremores, agressividade, calafrios, dificuldade de coordenação motora respiração ofegante. Com a progressão da queda do nível da glicemia no sangue do paciente, o evento pode evoluir para delírios, mordedura com dilaceração da língua, convulsões, perda de urina e fezes, inconsciência e estad socorro deve ser urgente, com risco de com estado comatoso irreversível. Em juízo de cognição sumária, verifico que o tratamento foi devidamente prescrito por médico especialista. Com efeito, compete ao médico, o qual tem liberdade profissional, indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao restabelecimento da saúde do paciente. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. No caso dos autos, entendo que, ao menos nesta fase inicial, não restou comprovada a probabilidade do direito alegado, sendo a bomba de insulina e os insumos solicitados pelo agravado imprescindíveis para o tratamento do caso clínico do paciente. Do mesmo modo, o perigo da demora milita em favor do agravado, pois não poderia esperar a tramitação processual para obter a tutela pretendida diante do seu quadro clínico, que demonstra a necessidade imediata da autorização e do custeio do medicamento requerido, diante do risco de vida, conforme relatório médico juntado nos autos originários. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora